Tribunal: TJDFT
Processo: 0752581-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752581-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS THAIMISSOM DA SILVA PINTO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS THAIMISSON DA SILVA PINTO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 220085741 dos autos de origem), no processo n.o 0737647-70.2024, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões (Id 67128537), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 05/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Acrescenta que, por ocasião da Audiência de Custódia, em 07/12/2024, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança. Salienta, contudo, que o paciente é hipossuficiente e não consegue adimplir referido pagamento. Menciona ser o paciente ajudante de pedreiro autônomo e aufere diárias de R$ 60,00 – R$ 70,00 quando trabalha. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, postula que seja confirmada a liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 05/12/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (Id 219878369 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a liberdade do paciente foi restituída, mediante, dentre outras medidas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (Id 220085741 dos autos de origem). Confira-se: “(...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ressalto ainda que a fiança arbitrada pela autoridade policial deve ser mantida, pois não se mostra irrisória ou excessiva. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante pagamento de fiança, a LUCAS THAIMISSON DA SILVA PINTO, filho de Maria Noelha da Conceição Pinto e de José Ribamar Oliveira da Silva, nascido em 01/12/1995, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (2a Vara Criminal de Ceilândia); III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 2a Vara Criminal de Ceilândia; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. (...).” Embora a audiência de custódia tenha sido realizada em data recente (07/12/2024), bem como o valor arbitrado seja inferior ao salário mínimo vigente atualmente, constato que o paciente é patrocinado pela Defensoria Pública, o que presume sua hipossuficiência financeira. Ademais, não há qualquer comprovação da sua renda. Desse modo, entendo que o paciente deve ser dispensado do pagamento da fiança em face da sua alegada hipossuficiência financeira. Além disso, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar tão somente em vista do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. Nesse sentido, os seguintes arestos: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO II, DO CPP. FIANÇA. REDUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de conceder ao paciente liberdade provisória, independente do pagamento da fiança arbitrada, em face da positivada hipossuficiência econômica. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a possibilidade de dispensa ou redução da fiança em caso de hipossuficiência econômica do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança imposta, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. 4. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como que somente se encontra encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a redução do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da custódia fixadas pelo juízo de origem. 5. Embora o art. 325, § 1o, inciso II, do CPP preveja a possibilidade de redução da fiança até o máximo de 2/3, sendo possível a dispensa total do encargo, considera-se admissível, por dedução lógica, a redução em patamar maior, incidindo na hipótese a máxima “quem pode o mais, pode o menos” (ad maiori, ad minus). IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem parcialmente concedida. Fiança reduzida. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 325, § 1o, inciso II. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022. TJDFT, Acórdão 1832892, 0707317-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024. Acórdão 1919811, 0731788-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 21/09/2024; Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Acórdão 1946634, 0746659-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCEDIDA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP. 2. No caso em análise, o valor arbitrado na origem foi exacerbado, de forma que se fez necessária a sua redução, adequando-se à realidade econômica do paciente. 3. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado na origem.” (Acórdão 1719979, 07235008220238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FIANÇA ARBITRADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DISPENSA. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES À PRISÃO. CABIMENTO. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese do crime descrito no artigo 157, § 2o, II; 180, caput, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03. 2. O contexto delineado nos autos demonstra suficientemente a hipossuficiência financeira do Paciente que, após segregação por diversos dias, não conseguiu reunir condições de recolher a fiança arbitrada na origem. 3. Assim, há que se observar que além de desprovida de sua finalidade caucionatória, reputa-se ilegal, à luz do artigo 350 do Código de Processo Penal, a decisão que condiciona a liberdade provisória ao recolhimento de fiança fixada em valor que ultrapassa a capacidade de pagamento do preso. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenham sido condicionadas ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. 5. Ordem concedida.” (Acórdão 1423673, 0713335-10.2022.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 25/05/2022.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para dispensar o paciente da fiança arbitrada, com fulcro no art. 350 do CPP, mantidas as medidas anteriormente fixadas, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR